Tribunal: TJSP
Processo: 1011538-31.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de impenhorabilidade de imóvel. Bem de família. Indeferimento da inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Apelo da autora.

Poderia a autora, como integrante da entidade familiar, em embargos de terceiro postular pela impenhorabilidade do bem de família. Entretanto, a falta de interesse de agir é mantida porque tal possibilidade não daria ensejo à

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de impenhorabilidade de imóvel. Bem de família. Indeferimento da inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Apelo da autora.

Poderia a autora, como integrante da entidade familiar, em embargos de terceiro postular pela impenhorabilidade do bem de família. Entretanto, a falta de interesse de agir é mantida porque tal possibilidade não daria ensejo à desconstituição da coisa julgada material proferida em demanda que envolveu o proprietário do bem. Precedentes do E. STJ. A questão da impenhorabilidade já foi exaustivamente discutida tanto nos embargos à execução, julgados improcedentes, quanto nos autos da própria execução.

Apelação não provida.